Tribunal: TJSP
Processo: 1046575-67.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
– A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes (SCPC/SERASA) configura, por si só, dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
– A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes (SCPC/SERASA) configura, por si só, dano moral, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.
– O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando majoração.
– Mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
– Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
– Recursos da autora e do banco réu desprovidos.